Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-67.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002041-67.2020.8.14.0035

APELANTE: CLEDISON DE SOUZA BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por CLEDISON DE SOUZA BAIA
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa requer a absolvição do apelante dos crimes de receptação e corrupção de menor, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de receptação e corrupção de menor.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de receptação e corrupção de menor restaram comprovadas p
elo auto de apresentação e apreensão de ID n. 28570736,
onde consta o aparelho celular apreendido na posse do denunciado
,
assim como pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, cujas oitivas, seja na fase policial, seja na fase judicial, são coerentes e harmônicas, demonstrando, de fato, a existência de um fato previsto como crime, bem como
pelos documentos acostados nos autos, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo, inclusive nas declarações da vítima/adolescente que afirmou que vendeu o aparelho celular para o réu
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEDISON DE SOUZA BAIA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante dos crimes de receptação e corrupção de menor, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que na data de 18 de abril de 2020, o denunciado Cledison de Souza Baia, adquiriu, em proveito próprio e com corrupção de menores, um parelho celular, que sabia ser produto de crime, em prejuízo da vítima Júlio Cesar Castro da Silva. Narra ainda a denúncia, o denunciado Cledison sabia da procedência ilícita do aparelho celular, uma vez que o menor deixou claro que o celular era produto de crime de furto praticado na residência de Júlio César Castro da Silva”,
fato ocorrido na comarca de Óbidos/Pa.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante dos crimes de receptação e corrupção de menor, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de receptação e corrupção de menor restaram comprovadas p
elo auto de apresentação e apreensão de ID n. 28570736,
onde consta o aparelho celular apreendido na posse do denunciado
,
assim como pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, cujas oitivas, seja na fase policial, seja na fase judicial, são coerentes e harmônicas, demonstrando, de fato, a existência de um fato previsto como crime, bem como
pelos documentos acostados nos autos, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo, inclusive nas declarações da vítima/adolescente que afirmou que vendeu o aparelho celular para o réu
.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a prática delitiva.

A
vítima
Willan Santos da Silva, em juízo
, relatou que
:

“
Que no dia citado da ocorrência estava de comandante; Que estava na operação COVID (...); Que alguém ligou que tinha indivíduos pulando o muro do barracão onde mora o pessoal da igreja, na rua do Banpará (...); Que de imediato seguiu para o local com a GU; Que chegando no local tinha um indivíduo subindo o muro; Que foi feita a abordagem e feita a detenção; Que o indivíduo foi conduzido para a Delegacia; Que na Delegacia o indivíduo informou que na noite anterior (...) tinha furtado a casa dos padres e que tinha vendido o celular para o denunciado; Que seguiram em diligências até a residência do denunciado, a noite; Que chegando na residência, o denunciado autorizou a entrar na casa e tendo sido feito a busca, foi encontrado um celular produto do furto da noite anterior da casa dos padres; Que não se recorda se Gerson disse para o denunciado que o celular era produto de crime; Que Gerson só falou que tinha vendido o celular para “PAPU”; Juiz: Que não conhecia “PAPU” de outras ocorrências.
”

Que a testemunha, policial militar, Francisco Eduardo Branches, em juízo, que “
informou de um furto que estava acontecendo na área paroquial, na residência dos padres, no centro; Que quando chegaram no local, estava na viatura auxiliar, a viatura comando já tinha detido o suspeito; Que, como na residência já tinham entrado uns dias antes, o suspeito informou onde estava um celular, onde ele tinha deixado um celular; Que o suspeito falou para a Polícia Civil; Que a PM e a PC foram para o bairro Perpétuo Socorro, na residência do conhecido como “PAPU”; Que foi encontrado o celular nessa residência; Que na hora da prisão de “PAPU” estava na parte dos fundos, no quintal; Que quando entrou no quintal da residência, o denunciado já estava detido e o celular estava na mão do investigador João Antônio; Que o cidadão que indicou o “PAPU” foi o adolescente; Que a guarnição comando fez a detenção do adolescente; Que o adolescente na hora não informou o motivo de ter deixado o celular na casa de “PAPU”; Juiz: Que já conhecia o “PAPU” de outras ocorrências; Que muitas informações ele é suspeito de tráfico de drogas na cidade e outras guarnições já prenderam ele
”.

Já a vítima do crime de Corrupção de Menores, Gerson da Silva Bentes Júnior, confirmou em juízo que “
entregou o aparelho celular para o acusado; Que entregou porque estava devendo para o acusado; Que se lembra a dívida era uns R$ 400,00; Que estava devendo droga para o acusado; Que o acusado é traficante (...) Que se lembra que lhe convidaram para fazer esse furto; Que quem lhe convidou foi o próprio “PAPU”; Que “PAPU” não fez o furto; Que lhe apreenderam quando estava saindo da casa dos padres
”

Imperioso ressaltar que o arcabouço probatório elencado nos autos, no que diz respeito ao crime de receptação, restou evidenciada a conduta delitiva do réu, conforme depoimento das testemunhas João Antônio Galvão Florezano, Willan Santos da Silva e Francisco Eduardo Branches, tendo a primeira testemunha confirmado que estava de plantão na delegacia de polícia, quando foi comunicado de um furto na residência dos padres, de onde fora subtraído um celular o qual fora vendido para o indivíduo conhecido pela alcunha de ‘PAPU’.

Já no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes de receptação e corrupção de menor, tendo o recorrente cometido o delito de receptação com o envolvimento de menor de idade, em momento distinto da prática do crime de furto, da mesma forma que escorreita a condenação pelo cometimento do delito de corrupção de menores, em razão da receptação do telefone celular de propriedade da vítima Júlio Cesar Castro da Silva, tendo o crime de furto sido praticado juntamente com o adolescente Gerson da Silva Bentes Júnior, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2024